Tribunal: TCU
Processo: 034.742/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de utilização de recursos de do Fundeb pelo Município de Cambuí/MG para pagamentos de forma irregular e não isonômica

Inteiro teor:
Acórdão 2320/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de denúncia a respeito de possível irregularidade na utilização de verbas oriundas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), pela Secretaria de Educação do Município de Cambuí/MG, configurada no pagamento de horas-extras equivalentes a 20 horas e 40 horas, a depender do servidor público destinatário, para quitar o valor remanescente do Fundeb, os quais não se enquadrariam como profissionais da educação básica, segundo o art. 26, inciso II e § 2o, da Lei 14.113/2020. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) manter o sigilo do processo; c) comunicar esta decisão ao denunciante; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 034.742/2023-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Prefeitura Municipal de Cambuí/MG. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.